Tribunal: TJDFT
Processo: 0750351-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750351-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado Rafael Camilo Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0728408-19.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios. A exequente, em seu pedido inaugural, requereu que a parte ré exibisse documentação apta para calcular o valor total da condenação. A executada efetuou o pagamento de R$ 7.144,34 (sete mil cento e quarente quatro reais e trinta e quatro centavos), em 11/08/2023 (ID 168571432). Na sequência, na impugnação de ID 171727114, argumenta que o pedido de exibição de documentos requerido se mostra desnecessário. Sustenta que o acórdão apenas majorou em 5% o percentual dos honorários, antes fixados em 10%, mantendo intocadas as bases de cálculo da porcentagem, quais sejam, o valor da condenação em danos morais e o valor da causa para obrigação de fazer. Requereu a extinção do processo pelo cumprimento das obrigações de pagar e fazer. Intimado acerca da impugnação, o exequente reiterou os requerimentos iniciais, sob o argumento de que não há documentos nos autos que justifiquem as mencionadas bases de cálculo. É o relatório. Decido. Razão não assiste à executada. Na hipótese, a sentença foi clara ao condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (danos morais), acrescidos de 10% do valor da causa referente à obrigação de fazer. E o acórdão apenas majorou a porcentagem em 5%. Em outras palavras, condenou a uma parcela líquida, que diz respeito ao dano moral, e outra ilíquida, qual seja, a de 10% do valor da causa referente à obrigação de fazer. Logo, cumprida a obrigação de fazer, apenas a parte executada dispõe das informações exatas do valor gasto. A fim de assegurar a transparência dos dados e o contraditório, mostra-se de suma importância que a parte esclareça como chegou ao montante já pago. E o único modo é por meio da juntada de documentação comprobatória, seja a que foi requerida pelo exequente ou outra equivalente que mantenha em resguardo o necessário sigilo de informações. Não cabe à executada se escorar na escusa de segredo comercial, visto que a parte poderá protocolar tais documentos em sigilo para que o acesso fique restrito apenas às partes e advogados. O que não é viável é não informar o valor total da condenação, pois assim o seu cumprimento se tornaria discricionário, conforme a vontade do pagador, sem que se pudesse conferir se os cálculos estão ou não corretos. REJEITO a impugnação. Promova a executada a exibição dos documentos indicados pelo exequente ou outros equivalentes, de modo a comprovar o montante gasto na obrigação de fazer, e como chegou ao valor pago nos autos. Caso seja necessário, a executada deverá realizar o complemento no pagamento dos honorários. Prazo de 10 (dez) dias. Após a juntada da documentação, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 5 dias. Em relação ao montante incontroverso, expeça-se alvará para o exequente, conforme dados bancários apontados no ID 168585754. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53799879), em síntese, que o Juízo singular estabeleceu obrigação impossível de ser cumprida ao exigir a exibição de documentos por parte da recorrente. Acrescenta que deve ser reconhecido o integral cumprimento da obrigação estabelecida em sentença. Argumenta que já promoveu o pagamento integral do valor do crédito pretendido pelo recorrido, não sendo mais necessária nenhuma comprovação nesse sentido. Assevera que o agravado exerce pretensão em desarmonia com o ato decisório passível de cumprimento. Verbera que a sentença foi clara ao definir o valor a ser indenizado pelos danos morais experimentados. Aduz que o pagamento efetuado observou corretamente o que fora estabelecido na sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o afastamento da ordem de exibição de documentos e o reconhecimento da satisfação integral do crédito pretendido pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 53799880). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está demonstrada a satisfação integral do crédito pretendido pelo recorrido. A respeito do tema é importante verificar os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Nesse sentido, convém destacar a parte dispositiva da sentença referida no Id. 137768703 dos autos do processo de origem, que tem a seguinte redação: “Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para compelir a ré ao custeio de todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista assistente, conforme descrito na petição inicial. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Condeno ainda a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00, a ser monetariamente corrigida, pela Tabela Prática do Tribunal, a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, acrescido de 10% do valor da causa referente à obrigação de fazer, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.” A sentença aludida foi integralmente mantida pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora agravante. A propósito, examine-se a respetiva ementa: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIO. QUADRO DE PROCESSO INFLAMATÓRIO CRÔNICO-DEGENERATIVO. OSTEOARTRITE. DIFICULDADE MASTIGATÓRIA E DE ABERTURA BUCAL. CEFALEIAS E ARTRALGIAS RECORRENTES. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTOS NÃO INTEGRALMENTE PREVISTOS NO ROL DA ANS. LEI N. 14.454/2022. ART. 10, § 13, DA LEI N. 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela beneficiária do contrato de assistência à saúde, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos autos de ação de conhecimento, confirmou tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a ré, ora apelante: a) “ao custeio de todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista assistente, conforme descrito na petição inicial. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.”.; e b) “ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 a ser monetariamente corrigida, pela Tabela Prática do Tribunal, a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da citação (art. 405 do Código Civil) ”. 2. Não se vislumbra o cerceamento de defesa alegado pela recorrente. A r. sentença considerou verdadeira a narrativa fática empreendida pelo autor. Assim, o magistrado, usando do seu livre convencimento motivado, em valoração racional da prova submetida à sua análise, entendeu que a recomendação do médico assistente do paciente seria suficiente para determinar o custeio dos procedimentos necessários ao reestabelecimento da sua saúde integral. No caso, o julgador discordou do argumento da ré acerca da necessidade de produção de prova pericial. Houve plena oportunidade de a ré confrontar cada uma das conclusões atingidas no laudo elaborado por médico assistente, razões pelas quais não houve qualquer cerceamento de defesa ou violação aos princípios indicados pelo apelante. Preliminar rejeitada. 3. Na espécie, a sentença produz imediatamente seus efeitos por se enquadrar na hipótese do inciso V do art. 1.012 do CPC, caso de confirmação de tutela provisória anteriormente concedida. Ausente probabilidade de provimento do recurso, tampouco a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. A mera possibilidade de início do cumprimento provisório de sentença não possui aptidão para gerar dano à apelante, porque inexiste a possibilidade de expropriação patrimonial efetiva até o trânsito em julgado da ação. Preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso afastada. 4. Extrai-se dos autos que o autor/apelado é portador de processo inflamatório crônico-degenerativo avançado das ATM (osteoartrite), quadro que lhe causa sérios prejuízos funcionais, com limitações ao sistema estomatognático, o que compromete sua vida laboral e social, em razão de dificuldade mastigatória, limitação de abertura bucal, cefaleias e artralgias recorrentes. A apelante afirma não ter havido ausência de cobertura contratual, pois houve autorização da ré/apelante para o procedimento pretendido pelo autor, ressalvados, contudo, materiais e procedimentos específicos, supostamente não contemplados pela Resolução Normativa n. 456/2021 da ANS. Indica o art. 17, VII, da Resolução n. 465/2021 da ANS, o art. 10, VII, da Lei 9.656, bem como o Parecer n. 24 da ANS, como forma de amparo aos argumentos elencados. Colaciona julgados para fortalecer a tese deduzida. 5. A Douta Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 6. Posteriormente, foi aprovada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou e incluiu uma série de dispositivos legais na Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Dentre as alterações promovidas pela novel legislação, foi incluído o § 12 no art. 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde”. 7. A Lei n. 14.454/2022 também incluiu o § 13 no art. 10 da Lei n. 9.656/98, no qual expressamente ressalvou a possibilidade de que eventuais tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde sejam custeados pelas operadores de contrato de assistência à saúde, desde que comprovada sua “eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano ou caso existam 'terapêutico' recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. 8. Se o médico responsável pelos cuidados à saúde do paciente recomendou a realização de Cirurgia Bucomaxilofacial, para Correção de Deformidade Dento-facial, CID 10: K07.2 “Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias” e Q 67 “Assimetria facial entre as arcadas”, a instituição ré está obrigada a disponibilizar o necessário à manutenção da saúde do beneficiário do plano. 9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio do tratamento por parte da operadora de seguro saúde sobeja o simples inadimplemento contratual, ao que viola os direitos de personalidade do paciente e prolonga a angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada. 10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, ao analisar casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio do tratamento pretendido e os reflexos da recusa na vida do paciente, e diante do prolongamento do sofrimento de paciente com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) revela-se módico e não autoriza redução. 11. Conforme a norma posta, 10% (dez por cento) da condenação se revela como o piso do valor a ser fixado a título de honorários, nos termos do diploma processual. Assim, tomados os critérios enunciados no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional da advocacia; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) a presente condenação em honorários sucumbenciais deve perpassar, no recurso, o limite mínimo de 10% (dez por cento) da quantia fixada na sentença. 12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 25 de julho de 2023, de acordo com o teor da certidão referida no Id. 166555644 dos autos do processo de origem. Diante desse cenário é possível perceber que a agravante foi compelida, por intermédio de sentença, a cumprir duas obrigações distintas: a) custear o procedimento cirúrgico indicado ao agravado e b) indenizar os danos morais por ele experimentados. Trata-se, portanto, de 1 (uma) obrigação de fazer e de 1 (uma) obrigação de pagar quantia certa. Em relação à obrigação de pagar, nota-se que o valor já foi definido expressamente no ato decisório passível de cumprimento, tendo em vista que o valor da indenização por danos morais foi estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais). No que concerne à obrigação de fazer, consistente no custeio do procedimento cirúrgico indicado ao ora agravado, é evidente tratar-se de quantia ilíquida, que exige a comprovação das despesas efetuadas pela recorrente para que seja avaliado o montante do crédito a ser satisfeito. Isso porque o Juízo singular condenou efetivamente a agravada ao pagamento de honorários de advogado em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, “acrescido de 10% do valor da causa referente à obrigação de fazer”. Logo, para que seja calculado o coeficiente de 10% (dez por cento) do montante alusivo à obrigação de fazer, consistente no custeio do procedimento cirúrgico em questão, é necessário que sejam demonstradas as despesas efetivamente custeadas pela agravante com o procedimento cirúrgico aludido. Nota-se, porém, que a recorrida ainda não reconheceu a diferenciação que há entre as duas obrigações, de naturezas diversas, estabelecidas na sentença, tendo em vista que efetuou o pagamento apenas com base no valor fixado para indenizar os danos morais (Id. 168571434 e Id. 168571438 dos autos do processo de origem), o que também evidencia a ausência de comprovação, no presente momento, da satisfação integral do crédito pretendido pelo recorrido. Esse cenário revela, ainda, que é pertinente a exigência efetuada pelo Juízo singular a respeito da comprovação das despesas efetuadas pela agravante com o procedimento cirúrgico indicado ao agravado, para que seja calculado o coeficiente de 10% (dez por cento) para pagamento dos honorários de advogado estabelecidos na sentença. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator